Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711680-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARTINS DE ANDRADE OLIVEIRA AGRAVADO: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA D E S P A C H O INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do encargo recursal atualmente no valor ínfimo de R$44,13, sob pena de indeferimento do benefício, ou, no mesmo prazo, recolher o preparo. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora